Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 prevê que nas Ações Civis Públicas “não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.
2. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, em razão do princípio da simetria, o disposto no artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 deve ser interpretado também em favor da parte ré em Ação Civil Pública, de maneira a desobrigá-lo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, salvo se comprovada a má-fé.
3. A condenação da parte ré em honorários sucumbenciais somente decorreria com a demonstração de má-fé na condução da lide, o que não se afigura presente na hipótese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.